Tribunal: TJPA
Processo: 0807716-87.2019.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11830 - Patrimônio Cultural
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807716-87.2019.8.14.0301

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

APELADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELÉM, MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

/

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. GREVE. DESCONTO DOS DIAS PARADOS. PERTINÊNCIA. SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. RE Nº 693456/RJ. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE ACORDO PARA A NÃO EFETUAÇÃO DOS DESCONTOS, MEDIANTE A COMPENSAÇÃO DOS DIAS PARALISADOS OU ABONO DAS FALTAS. RESSARCIMENTO DOS VALOES DESCONTADOS. VEDAÇÃO. SÚMULA 269 DO STF. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,

conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de onze a vinte do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 20 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO

interposta pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES E DAS TRABALHADORAS EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
-
SINTEPP
,

referente à decisão prolatada pelo Juízo da Comarca de origem, que nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO COM PEDIDO DE LIMINAR
, denegou a segurança, nos seguintes termos (Id. 4129573), “verbis”:

“...

Impende ressaltar que a deflagração da greve, a rigor, corresponde à suspensão do contrato de trabalho, logo, não há motivos para que os salários sejam pagos, salvo na hipótese da greve ter sido provocada em virtude do atraso no pagamento, ou por outras situações que justifiquem o afastamento da premissa da suspensão do contrato de trabalho (art. 7°, da lei n. 7.783/89), o que não é o caso dos autos. Desse modo, é de ser compreendido que a deflagração do movimento grevista suspende, no setor público, o vínculo funcional e, por conseguinte, desobriga o Poder Público do pagamento referente aos dias não trabalhados. Ademais, inexiste norma legal que vede o ente público a eximir-se de proceder com eventuais descontos de verba salarial relativa aos dias não trabalhados pelos servidores públicos. É entendimento consolidado no âmbito do STJ, como podemos extrair do REsp 1.245.056/RJ, julgado pela 2ª Turma em 22/05/2013, sob relatoria do Min. Herman Benjamin, de que é legítimo o ato da Administração que promove o desconto dos dias não trabalhados pelos servidores públicos participantes de movimento grevista, diante da suspensão do contrato de trabalho, nos termos da Lei 8.112/1990, salvo a existência de acordo entre as partes para que haja compensação dos dias paralisados. Dessa maneira, não há que se falar em ressarcimento dos valores descontados dos servidores aderentes à greve uma vez que a jurisprudência dominante é no sentido de que o direito constitucional à greve não pressupõe direito incontestável à percepção integral dos vencimentos. E, com efeito, o impetrante trouxe aos autos contracheques que apenas presumem que os descontos efetuados foram no período das faltas ocasionadas pelos professores no período do movimento grevista. Da análise minuciosa dos fatos narrados pelo impetrante e do acervo probatório colacionado aos autos, verificou-se que, de fato, o movimento grevista deflagrado pela categoria profissional substituída não foi declarado ilegal ou abusivo pelo Poder Judiciário. Segundo a própria narrativa do sindicato demandante, tanto o Mandado de Segurança impetrado por ele (Proc. nº 2014.3.015067-7) e a ação obrigacional ajuizada pelo Município de Belém (Proc. n° 2014.3.012660-2), ambos não obtiveram manifestação judicial quanto à legalidade da greve, já que foram extintas sem resolução do mérito. É relevante frisar, entretanto, que é desnecessária a declaração da abusividade/ilegalidade da greve de servidor estatutário para que se possa promover o desconto na remuneração, vez que, com a paralisação, presume-se a ausência do servidor e, em consequência, o desconto do dia não trabalhado. Vale também consignar que não consta dos autos qualquer referência a eventual acordo celebrado entre as partes para que não fosse efetuados os descontos, como no caso de compensação dos dias paralisados ou abono das faltas. Diante disso, conclui-se que não merece prosperar a alegação de ilegalidade dos descontos realizados nas remunerações dos servidores substituídos que aderiram ao movimento grevista, inexistindo, por consectário, direito líquido e certo a ser amparado na presente via mandamental.

3 – Dispositivo.

Em conformidade com as razões precedentes, denego a ordem de segurança pleiteada e confirmo a improcedência o pedido mandamental, com suporte no art. 487, I, do CPC. Sem custas e sem condenação em honorários, conforme enunciados das Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ. Operado o prazo para recurso voluntário, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Publicar. Registrar. Intimar.

...”

Nas razões de apelação (id. 4129576), após breve resumo dos fatos, alegou o apelante que o direito de greve é assegurado constitucionalmente aos servidores públicos, não configurando a participação um ato ilícito.

Disse que ao deflagrar o movimento grevista, tomou todas as medidas necessárias, tais como: esgotamento de negociações, convocação de assembleia da categoria que deliberou sobre a deflagração da greve, nos termos do estatuto social e comunicação com antecedência legal ao apelado, através da Semec, sobre o movimento grevista.

Disse também que o apelado recusou-se negociar com a categoria, ingressando, inclusive, com ação de obrigação de fazer preventiva, processo nº 2014.3.012.660-2, que foi extinta sem resolução do mérito, por impossibilidade jurídica do pedido.

Sustentou que o prefeito de Belém agiu arbitrariamente ao proceder os descontos dos dias parados, mesmo diante do regular exercício de direito grevista dentro parâmetros legais, constituindo, assim, o direito líquido e certo.

Discorreu acerca da impossibilidade de desconto dos dias parados, conforme entendimento firmado no RE nº 693456 do STF, em sede de repercussão geral, considerando que a greve foi provocada por conduta ilícita do poder público.

Falou que nesta Corte de Justiça existem precedentes proibindo os descontos dos dias parados.

Esclareceu que, de acordo com o art. 149, § 1º, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Belém, os descontos dos dias parados se limitam a 10% (dez por cento) sobre a remuneração mensal dos servidores públicos municipais, sobre a qual deverão incidir as reposições e indenizações ao erário municipal.

Encerrou pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de ser reformada a sentença de primeiro grau.

Contrarrazões (id. 4129582) defendendo a manutenção da sentença “a quo”.

Recebi o recurso no efeito devolutivo (id. 4144405).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 4161220).

Processo incluído em pauta de julgamento virtual (Id. 8725724).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Verifico que o apelante pretende, através da ação constitucional intentada, a suspensão dos descontos no vencimento básico dos servidores públicos municipais em virtude de adesão a movimento de greve, bem como o ressarcimento dos valores descontados, através de folha suplementar, devidamente acrescidos de juros e correção monetária.

O juízo de primeiro grau denegou a segurança, fundamentando sua decisão na inexistência de direito líquido e certo, nos termos enunciados.

Analisando os autos, adianto que o presente recurso não merece prosperar.

No caso, pelo que se percebe do exame dos fatos, o apelante alega, primeiro, que os descontos dos dias parados foram fruto do exercício de direito constitucional de greve, e que, portanto, seria ilegal a adoção de tal comportamento por parte da Administração Municipal, e, segundo que, diante da ilegalidade do ato, se faria imprescindível o ressarcimento dos descontos efetuados, com juros e correção monetária.

A respeito da questão sob exame, observa-se que o art. 37, inciso VII, da Constituição da República, com redação atribuída pela Emenda Constitucional nº 19/98, previu o direito à greve, cuja regulamentação se daria por meio de legislação específica. Confira-se:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

...

VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica.

...”

Durante certo tempo houve controvérsia sobre a regulamentação desse direito ao setor público. O Supremo Tribunal Federal, diante disso, por meio do mandado de injunção nº 708/DF pacificou o tema, decidindo que na ausência de legislação específica seriam aplicáveis ao setor público as Leis Federais nº 7.701/1988 e n° 7.783/1989.

Desse modo, é conveniente destacar que o art. 7º da Lei nº 7.783/1989, a respeito desse ponto, estabelece que:

“Art. 7º. Observadas as condições previstas nesta Lei, a participação em greve
suspende o contrato de trabalho
, devendo as relações obrigacionais, durante o período, ser regidas pelo acordo, convenção, laudo arbitral ou decisão da Justiça do Trabalho.” (grifei)

Quanto à aplicação dessa disposição ao caso específico dos servidores públicos, o STF deliberou, no julgamento do MI 708, o seguinte:

“...

6.4. Considerados os parâmetros acima delineados, a par da competência para o dissídio de greve em si, no qual se discuta a abusividade, ou não, da greve, os referidos tribunais, nos âmbitos de sua jurisdição, serão competentes para decidir acerca do mérito do pagamento, ou não, dos dias de paralisação em consonância com a excepcionalidade de que esse juízo se reveste.
Nesse contexto, nos termos do art. 7º da Lei nº 7.783/1989, a deflagração da greve, em princípio, corresponde à suspensão do contrato de trabalho. Como regra geral, portanto, os salários dos dias de paralisação não deverão ser pagos, salvo no caso em que a greve tenha sido provocada justamente por atraso no pagamento aos servidores públicos civis, ou por outras situações excepcionais que justifiquem o afastamento da premissa da suspensão do contrato de trabalho (art. 7º da Lei nº 7.783/1989, in fine).

...

STF. Plenário. MI 708, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 25/10/2007.”

Ou seja, o exercício ao direito de greve é garantido constitucionalmente, no entanto, como qualquer outro direito existente no ordenamento jurídico, prende-se às consequências previstas nas normas legais.

No caso concreto, conforme se afere da análise do processado, houve adesão da categoria dos professores da educação pública ao movimento paredista, cujo exercício importou na suspensão do contrato de trabalho e, logicamente, em desconto dos dias parados, conforme no art. 7º da Lei nº 7.783/89 e dicção jurisprudencial, representada pelo RE nº 693456/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, “verbis”:

A administração pública
deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos
, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre. É permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público.

STF. Plenário. RE 693456/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 27/10/2016 (repercussão geral) (Info 845). (grifei)

O desconto dos dias parados não é uma faculdade do Administrador Público e, sim, uma obrigação, que representará, caso não cumprida, enriquecimento ilícito dos servidores que não trabalharam; violação ao princípio da indisponibilidade do interesse público e violação ao princípio da legalidade.

E sendo obrigação do gestor público proceder aos descontos dos dias parados mostra-se desmedido o condicionamento dessa medida à declaração pelo Poder Judiciário da ilegalidade do exercício do direito de greve.

Ademais, quanto à comprovação de que os descontos levados a efeito dos dias parados não caberiam porquanto o exercício do direito de greve se deu de forma legítima, cuido que se faria, nessa hipótese, necessária a dilação probatória a respeito dessa circunstância, o que foge da finalidade precípua do mandado de segurança que é tutelar direito líquido e certo, e desde que haja prova pré-constituída, conforme dispõe o art. 1º, “caput”, da Lei n° 12.016/2009, que segue o mesmo conteúdo normativo do 5º, inciso LXIX, da CF, “verbis”:

“
Lei n.º 12.016/2009

Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

...”

“
Constituição Federal

Art. 5º

...

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

...”

Por fim, ao pretender o ressarcimento de valores descontados dos servidores públicos, com acréscimo de juros e correção monetária, o apelante esbarra no teor da Súmula 269 do STF, que diz que “o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança”, sendo, portanto, inapropriada a adoção dessa providência através da via mandamental.

Portanto, não podendo servir a ação originária à finalidade pretendida, por não encontrar guarida no ordenamento jurídico, deve ser mantida a sentença de primeiro grau.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso apelação, mantendo os termos da sentença.

É o voto.

Belém/PA, 20 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 25/04/2022